Tribunal: TJSP
Processo: 1507407-41.2018.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição.
Embargos rejeitados - Decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos, fundamentadamente, e analisou todas as teses levantadas - Caráter meramente infringente – Impossibilidade – rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição.
Embargos rejeitados - Decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos, fundamentadamente, e analisou todas as teses levantadas - Caráter meramente infringente – Impossibilidade – rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento implícito – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1507407-41.2018.8.26.0296/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é
embargante EDUARDO FERREIRA VIOTTI e Interessado ANDREA DE OLIVEIRA
MACIEL, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos de Declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1507407-41.2018.8.26.0296/50000 - Jaguariúna - VOTO No 2/7
Voto no 12.076
Embargos de Declaração no 1507407-41.2018.8.26.0296/50000
Comarca: Jaguariúna 1a Vara
Embargante: Eduardo Ferreira Viotti (recurso em liberdade)
Embargada: 8a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração Alegação de omissão e contradição.
Embargos rejeitados - Decisum que se lastreou em todos os
elementos de prova amealhados aos autos, fundamentadamente, e
analisou todas as teses levantadas - Caráter meramente infringente
Impossibilidade
rediscussão de mérito que não deve ser
realizada nesta via recursal.
Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa aos
textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento
implícito Embargos rejeitados.
Eduardo Ferreira Viotti opôs os presentes embargos de
declaração contra o v. Acórdão de fls. 719/732, buscando sanar omissão e contradição que
aduz presentes no r. decisum.
Em apertada síntese, aduz que, no v. Acórdão, não foram
analisados todos os fatos e fundamentos jurídicos explicitados no recurso do Embargante.
Aduz que não houve apreciação do parecer médico juntado às fls. 341/346, sendo certo que
referido documento aponta contradições entre o laudo do IML e o relatório médico da
vítima. Aduz que a ofendida apresentou falácias e agiu de forma premeditada, sempre
buscando se vingar do Embargante, possuindo personalidade “vil, mentirosa e vingativa”.
Argumenta que houve contradição quando o v. Acórdão afirmou que a palavra da vítima
era segura e coerente, uma vez que esta descreveu que levou chutes nas pernas, mas não há
imagens ou menção a referidas lesões nos documentos médicos. Aduz que “a vítima
mentiu sobre ter recebido socos e tapas no rosto, bem como sobre os chutes nas pernas,
tendo, por certo, provocado as equimoses no próprio braço de um dia para o outro”.
Requer, assim, manifestação acerca das omissões e
contradições alegadas, para se reconhecer a nulidade da prova material, proferindo-se novo
julgamento do recurso de apelação (fls. 01/11 apenso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1507407-41.2018.8.26.0296/50000 - Jaguariúna - VOTO No 3/7
Os autos foram encaminhados à Mesa.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que os embargos se destinam a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente em Acórdão, e não reavivar
discussão já analisada pelo decisum ou mesmo apresentar prequestionamento, matéria que
se destina aos Tribunais Superiores. Nesse sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Inadmissibilidade.
Inocorrência
dos
pressupostos
de
embargabilidade. Embargos rejeitados. Os embargos de
declaração
destinam-se,
precipuamente,
a
desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo
Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração,
quando, inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem
tal recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a
ser utilizado com finalidade de instaurar, indevidamente, uma
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de declaração
não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o
julgado." (STF, Ag.Rg.-EDcl. n. 1812, Segunda Turma, rel.
Min. Celso de Mello, j. 22.02.2000, v.u., RTJ 173/29).
Toda a matéria foi detidamente analisada e decidida de forma
fundamentada, atendido o preceito constitucional, de modo que não vislumbro qualquer
falha a ser declarada. Não há nada que justifique o presente, respeitado o entendimento dos
Embargantes.
Ressalto que este Sodalício não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, nem a mencionar ou
utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1507407-41.2018.8.26.0296/50000 - Jaguariúna - VOTO No 4/7
somente porque foram arguidos pela parte.
Não há qualquer vício no r. decisum.
Infere-se dos autos que Eduardo Ferreira Viotti foi
condenado à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, como incurso no artigo
129, §9o, do Código Penal. Foi deferida a substituição da pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
tempo da condenação, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução.
A Defesa e o Assistente de Acusação apelaram de referida
sentença, e, em v. Acórdão julgado em 01/10/2020, por unanimidade, foi dado parcial
provimento ao recurso da Assistente de Acusação para afastar a substituição da pena
privativa de liberdade do réu por restritiva de direitos, bem como foi dado parcial
provimento ao recurso da Defesa (fls. 293/240), concedendo ao réu o benefício da
suspensão condicional da pena. Na ocasião, também foi negado provimento ao recurso de
fls. 480/484, também interposto pela Defesa contra a decisão de fls. 466, que indeferiu a
revogação das medidas protetivas concedidas em favor da vítima.
Contra referido v. Acórdão (fls. 719/732), opõe a Defesa os
presentes Embargos de Declaração.
Entretanto, não há qualquer vício no r. decisum.
No v. Acórdão, discorreu-se, de forma fundamentada, acerca
das provas que indicam a necessidade de manutenção da condenação do réu:
“Apesar da negativa do réu em juízo, A prova dos autos é
suficiente para atestar que Eduardo, de fato, praticou lesões corporais contra Andrea.
No caso dos autos, a palavra da vítima foi segura e
coerente, corroborando o conjunto probatório produzido, inclusive o laudo pericial e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1507407-41.2018.8.26.0296/50000 - Jaguariúna - VOTO No 5/7
relatório médico.
Neste ponto, importante ressaltar que, embora referidos
documentos não descrevam, da mesma exata forma, as lesões sofridas pela ofendida, é
certo que a descrição destes guarda certa correspondência entre si e também com as
declarações da vítima.
Com efeito, tanto o laudo do IML quanto o relatório médico
descrevem arranhões (escoriações) no lado direito da face da vítima, bem como relatam
que houve lesão (hematoma ou edema) na região occipital.
E como dito, referidas lesões são compatíveis com a
dinâmica dos fatos relatada pela ofendida.
Por outro lado, não há evidência nos autos de que o réu
tenha agido em legítima defesa ou sob o manto da inexigibilidade de conduta diversa.
Assim, vê-se que o conjunto probatório deixou fora de
dúvidas de que Eduardo praticou o crime narrado na inicial. Os elementos probatórios
trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza
necessário à condenação, que deve ser mantida.
Bem reconhecida, ainda, a qualificadora prevista no §9o, do
art. 129, do Código Penal, porquanto o acusado e a vítima tiveram relacionamento
amoroso e conviveram juntos, sendo que o delito foi praticado pelo réu prevalecendo-se
dessa condição”.
Como se vê, entendeu-se que as provas produzidas nos autos
eram suficientes para manutenção da condenação do réu.
E, ao contrário do que sustenta o Embargante, houve a devida
análise do parecer de fls. 341/346, o qual aponta divergências entre o laudo pericial e o
relatório médico, sendo certo que o v. Acórdão mencionou que “embora referidos
documentos não descrevam, da mesma exata forma, as lesões sofridas pela ofendida, é
certo que a descrição destes guarda certa correspondência entre si e também com as
declarações da vítima”, conforme acima destacado.
Assim, inexiste falha a ser sanada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1507407-41.2018.8.26.0296/50000 - Jaguariúna - VOTO No 6/7
Destarte, com a devida vênia, observo que o Embargante
busca, na realidade, rediscutir a matéria julgada, não sendo esta via eleita a mais
adequada.
Portanto, nenhuma falha apontada nos embargos se apresenta
na hipótese dos autos, onde, repito, todas as questões foram enfrentadas e decididas de
forma adequadamente fundamentada, cumprido, portanto, o preceito estabelecido na Carta
da República.
Anoto, por oportuno, que o recurso de embargos de
declaração não pode ter caráter infringente. Isso só é possível em situação excepcional,
mas nenhuma das raríssimas hipóteses que o admitem se faz presente neste caso.
Os argumentos do Embargante, destarte, se revestem de
nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de
esclarecimento ou completar o julgado anterior, buscando alterá-lo, o que não é permitido
fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
Qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por
meio de eventual recurso para a Instância Superior. Não cabe a esta Câmara rever sua
própria decisão.
Por fim, no tocante ao prequestionamento, saliento que o
Julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
O C. Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou
sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1507407-41.2018.8.26.0296/50000 - Jaguariúna - VOTO No 7/7
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido
expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os Embargos de
Declaração.
Ely Amioka
Relatora